Tribunal: STJ
Processo: 1001711-79.2022.8.26.0025
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758989 - SP (2024
/0369723-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: M S M
ADVOGADO
: DANILO AUGUSTO DE LIMA - SP310924
EMBARGADO
: R C DE C E D DE P L
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA DA COSTA JÚNIOR - SP171466
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS DO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que, a
alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria
o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial
em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. Quanto à divergência jurisprudencial,
não foi comprovada, pois a falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso pela alínea "c", pois não foram demonstradas em quais circunstâncias
o caso confrontado e os arestos paradigmas aplicaram diversamente o direito
sobre a mesma situação fática.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48291044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:06:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 72807703-2577-45c4-9bb2-0a64c947870e

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48291044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:06:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 72807703-2577-45c4-9bb2-0a64c947870e

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758989 - SP (2024
/0369723-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: M S M
ADVOGADO
: DANILO AUGUSTO DE LIMA - SP310924
EMBARGADO
: R C DE C E D DE P L
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA DA COSTA JÚNIOR - SP171466
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
DE VÍCIOS DO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que, a
alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria
o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial
em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. Quanto à divergência jurisprudencial,
não foi comprovada, pois a falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso pela alínea "c", pois não foram demonstradas em quais circunstâncias
o caso confrontado e os arestos paradigmas aplicaram diversamente o direito
sobre a mesma situação fática.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por M. S. M. contra acórdão
da Terceira Turma que, por unanimidade, manteve decisão monocrática da Presidência
do STJ nos termos da seguinte ementa (fl. 549):

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANOS
Documento eletrônico VDA47696640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:00
Código de Controle do Documento: 3a5de9c4-3de3-4fbc-a3cc-17003e13f27c

MORAIS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
1. O Tribunal de origem entendeu que o dever de indenizar
exige a comprovação da conduta ilícita, do dano, do nexo
de causalidade entre ambos, bem como a identificação do
agente responsável. No caso concreto, não foi produzida
prova de que a empresa ré tenha praticado o ato ilícito
apontado como causa de pedir da ação.
2. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial
em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
3. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso pela alínea "c", pois não foram demonstradas em
quais circunstâncias o caso confrontado e os arestos
paradigmas aplicaram diversamente o direito sobre a
mesma situação fática.
Agravo interno improvido.

O embargante alega que o acórdão é omisso, pois não enfrentou
adequadamente a questão da similitude entre os casos apresentados como paradigma e o
caso em tela. Ele sustenta que essa similitude foi demonstrada tanto no recurso especial
quanto no agravo interno.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios para reconhecer
o efetivo cotejo analítico.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 566).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias
ordinárias demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável
em recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Quanto à divergência jurisprudencial, não foi comprovada, pois a falta de
cotejo analítico impede o acolhimento do recurso pela alínea "c", pois não foram
demonstradas em quais circunstâncias o caso confrontado e os arestos paradigmas
aplicaram diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Documento eletrônico VDA47696640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:00
Código de Controle do Documento: 3a5de9c4-3de3-4fbc-a3cc-17003e13f27c

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47696640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2025 15:35:00
Código de Controle do Documento: 3a5de9c4-3de3-4fbc-a3cc-17003e13f27c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.758.989 / SP
Número Registro: 2024/0369723-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017117920228260025
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M S M
ADVOGADO : DANILO AUGUSTO DE LIMA - SP310924
AGRAVADO
: R C DE C E D DE P L
ADVOGADO : JOÃO BATISTA DA COSTA JÚNIOR - SP171466
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M S M
ADVOGADO
: DANILO AUGUSTO DE LIMA - SP310924
EMBARGADO : R C DE C E D DE P L
ADVOGADO
: JOÃO BATISTA DA COSTA JÚNIOR - SP171466
TERMO
Documento eletrônico VDA48266777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:44
Código de Controle do Documento: 6c8b742f-2f34-45c5-85a6-7babff8de39d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:30:44
Código de Controle do Documento: 6c8b742f-2f34-45c5-85a6-7babff8de39d